Tribunal: TJDFT
Processo: 0718512-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MAURÍCIO ALEXANDRE MARTINS, contra a decisão proferida pela d. Magistrada do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu a prisão em flagrante, ocorrida em 31/05/2022, em prisão preventiva do ora paciente e de Lucas Silva de Sousa, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, por suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas). Argumenta o impetrante, em síntese, a inexistência de risco de manutenir o paciente em liberdade. Alega que ele possui 59 anos de idade; labora licitamente como profissional autônomo; possui residência fixa; tem família constituída; sofreu apenas uma condenação criminal em 2020, por delito de trânsito, sem qualquer relação com o fato ora em apuração; que o suposto delito de drogas não envolve violência ou grave ameaça; que ele não integra organização criminosa, nem reside no imóvel onde foram localizadas as porções de drogas apreendidas; e que com ele apenas foram apreendidas apenas duas pequenas porções de maconha. Alega que a casa e o veículo onde as drogas foram apreendidas pertencem a Lucas, como ele mesmo confessou, e não ao paciente. Pontua que os fatos apurados apenas indicam a condição do paciente de usuário de drogas, e não a condição de traficante. Aponta que a decisão de segregação cautelar não se funda em fatos concretos. Menciona que a reincidência, por si só, não fundamenta a prisão preventiva, e que não houve, por parte do paciente, descumprimento anterior de medidas cautelares, como mencionou a decisão atacada. Acrescenta também que medidas cautelares diversas da prisão mostram-se mais eficientes para o caso. Pede ponderação em razão da Pandemia da COVID-19 e o risco de contaminação e proliferação da doença no ambiente carcerário. Ao final, requer a concessão da liminar para soltura do paciente, ou então, que seja liberado mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos. É o breve relatório. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso. Para tanto, primeiramente, transcrevo os termos a decisão objeto de impugnação (id 126704156): “(...) 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelos autuados foi concretamente grave em razão da quantidade de substância entorpecente apreendida, aproximadamente 4 quilos de maconha e 55 gramas de cocaína. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O autuado MAURÍCIO possui condenação anterior por delito de embriaguez ao volante. O autuado LUCAS não possui antecedentes criminais, todavia, como dito a gravidade concreta da conduta impõe a necessidade da custodia cautelar do custodiado. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais, bem como a segurança social. Ademais, caso demonstrada a associação ao tráfico, será afastado o benefício previsto na Lei Antidrogas. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCAS SILVA DE SOUSA; DATA DE NASCIMENTO: 14/12/1997; PAI: JOÃO BATISTA MATIAS DE SOUSA; MÃE: MARIA ISABEL DA SILVA E MAURÍCIO ALEXANDRE MARTINS; DATA DE NASCIMENTO: 25/05/1963; PAI: NATANAEL ALEXANDRE MARTINS; MÃE: MARIA DAS DORES MARTINS, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO.” Compulsando os poucos documentos juntados pelo impetrante, verifico, do Auto de Prisão em Flagrante, que os fatos constatados são bem graves e indicam a presença dos requisitos da segregação cautelar para salvaguardar a ordem pública, como bem colocado na decisão. Conforme testemunho do condutor do flagrante, Policial Militar Eterno Tomaz, três dias antes da prisão, localizaram usuários de drogas próximos à fábrica da Coca-Cola, em Taguatinga, oportunidade na qual conseguiram informações acerca do local de aquisição das drogas: uma casa na Quadra 114 do Recanto das Emas. Passadas essas informações para o serviço velado (águia) da PMDF, o local passou a ser monitorado e a casa de onde a droga teria sido adquirida foi identificada. No dia do flagrante, houve intenso fluxo de pessoas na residência, movimento típico de onde ocorre traficância de drogas. Um indivíduo com uma sacola, o Lucas, logo saiu dessa residência e embarcou em um veículo Fiat Brava, que estava sob a condução do paciente. O veículo, então, foi abordado pela equipe do declarante, momento em que encontraram no seu interior quatro grandes tabletes de maconha e algumas porções de maconha e uma de cocaína no bolso do paciente. Após a apreensão, os policiais se dirigiram à residência situada na quadra 114, conjunto 8, casa 1, Recanto das Emas, e lá encontraram outros dois tabletes grandes de maconha, outras frações da mesma droga e utensílios tipicamente vinculados ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, plástico filme, faca, dinheiro em espécie). A versão do outro policial ouvido em solo policial é concordante com a do primeiro. Assim, em que pesem as alegações da douta defesa técnica, há elementos nos autos que evidenciam, a princípio, o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas na Quadra 114 do Recanto das Emas, dada a quantidade de drogas apreendidas e os utensílios usualmente destinados a fins de difusão ilícita de entorpecentes. Não há nos autos mais documentos que demonstrem com precisão a quantidade e tipos de drogas apreendidas, e será preciso melhor apuração dos fatos para averiguar se os entorpecentes pertenciam, de fato, apenas a Lucas, como tenta fazer crer o impetrante. Mas, de todo modo, o paciente portava porções de maconha e cocaína (localizados pela polícia em seu bolso), e no veículo que ele conduzia foram encontrados tabletes grandes de maconha, o que denota seu envolvimento com o tráfico e, aparentemente, tendo a residência como base para preparação e difusão ilícita, conforme depoimento dos policiais. Vale registrar que o local já estava sob monitoração e que, inclusive, o condutor do flagrante alegou que no dia da prisão, havia grande fluxo de pessoas na residência. Não há como considerar, por ora, que o paciente se cuida, segundo alega a defesa, de apenas de um usuário. Não foram juntados elementos de convicção nesse sentido pelo impetrante. De todo modo, é comum que pessoas que praticam tráfico também consumam entorpecentes. Um fato não exclui, necessariamente, a existência do outro. A alegação de que não descumpriu medidas cautelares anteriormente impostos veio despida de comprovação documental. E se a decisão informa que houve descumprimento anterior, torna-se difícil convencer de a prisão preventiva poderia ser substituída por tais medidas menos gravosas, mormente quando há carência de provas da alegação. Quanto ao descabimento da prisão preventiva por conta da Pandemia da COVID-19, é sabido que a emergência em saúde pública assolou a população brasileira como um todo, mas atualmente se encontra em patamares mais administráveis. Boa parte da população já se encontra imunizada, especialmente a população distrital, e o número de óbitos e de casos graves da doença estão reduzidos. A Administração Carcerária e o Tribunal de Justiça adotaram diversas medidas de proteção aos custodiados, como aplicação de vacinas contra a Covid-19, concessão de saída antecipada, suspensão de visitas externas, dentre outras. A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que aconselha a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção por COVID-19, tem sido observada pelos Órgãos do Poder Judiciário no Distrito Federal, conforme nota, inclusive, a nossa jurisprudência: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS. INSUFICIÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. COVID-19. RECOMENDAÇÕES No 62/2020 E 91/2021 DO CNJ. ORDEM DENEGADA. 1. Visando assegurar à ordem pública, assim como a aplicação da lei penal, e diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a prisão cautelar afigura-se útil e não configura constrangimento ilegal. 2. As disposições das Recomendações 62/2020 e 91/2021 do colendo Conselho Nacional de Justiça não impedem o encarceramento cautelar quando preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a decretação da medida extrema 3. Ordem denegada. (Acórdão 1396363, 07001292620228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De todo modo, a impetração não trouxe indícios de que o paciente enquadra-se dentro de grupo de risco que exigiria maior cuidado além daqueles que recebe do Estado. Por fim, cabe lembrar que o fato de o paciente possuir residência fixa, família constituída, emprego regular ou outras condições pessoais favoráveis não garantem liberdade quando houver presentes os requisitos da prisão cautelar, estabelecidos nos art. 312 e 313 do CPP. A propósito: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. 2. A prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando os fatos atribuídos ao paciente são de elevada gravidade. 3. Os prazos processuais, estabelecidos para a instrução, não são absolutos e devem ser examinados caso a caso, à luz da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Em princípio, não há que se atribuir o atraso na tramitação do feito exclusivamente à Defesa, nem tampouco ao aparato judiciário, já que o processo está seguindo devidamente seu curso. 5. Deve-se considerar, ainda, que estamos diante de demanda complexa, com diversos agentes, no qual se apura os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 6. Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. 7. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis - residência fixa, dentre outras - não constitui óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 8. Ordem denegada. (Acórdão 1401265, 07035416220228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Os documentos juntados dão conta de que o paciente seria casado e que sua mulher teria firmado contrato de locação residencial, de imóvel situado em endereço diverso daquele vistoriado pela polícia, mas tais documentos não são suficientes para afastá-lo do vínculo com o imóvel multicitado onde a droga estava armazenada e onde, supostamente, seria o local de sua difusão ilícita. Por todo o exposto, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. Assim, indefiro a liminar. Publique-se. Intimem-se. Requisitem-se informações do Juízo a quo. Após, ao Ministério Público. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora